Tribunal: STF
Processo: ARE 1558664
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES AFASTADAS. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS DA SEFAZ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL (PDF) NOS MOLDES PAGOS AOS SERVIDORES ATIVOS. DIREITO À PARIDADE. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS DO PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL (PDF) INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.439/2004. POSSIBILIDADE. VANTAGEM GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. No caso, reexame necessário e apelação cível interposta em face de sentença que decidiu pela procedência do pedido inaugural, no sentido de determinar que o Estado do Ceará adote as providências necessárias a imediata incorporação do Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) aos benefícios de aposentadoria dos autores, respeitada, contudo, a prescrição quinquenal em favor da Fazenda Pública.



    2. O Código de Processo Civil dispõe no caput do art. 98 que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”. E, pelo teor do disposto no § 3º do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Preliminar rejeitada.



    3. Não merece prosperar a alegação da ocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que, in concreto, trata-se de pedido originário de revisão de pensão por morte, incidindo a Súmula 85 do STJ, a qual prescreve que, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figura como devedora, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, salvo se o direito tiver sido reclamado e negado”.



    4. No mérito, ressalta-se que, até a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 e, posteriormente, da EC 47/2003, vigia para as aposentadorias e pensões no serviço público as regras da paridade e da integralidade.



    5. Daí que, instituída por lei uma vantagem genérica, concedida indistintamente a todos aqueles que se encontram em atividade, como é o caso do “Prêmio por Desempenho Fiscal”, deve também lhes ser estendida, sob pena de violação ao disposto no art. 40, § 8º, da CF/88.



    6. Permanecem, então, inabalados os fundamentos da sentença em que o magistrado de primeiro grau deu total procedência à ação, impondo-se sua confirmação.



    - Precedentes.



    - Reexame Necessário conhecido.



    - Apelação Cível conhecida e não provida.



    - Sentença confirmada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII; 40, § 8º; e 167, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente